Tribunal: TJDFT
Processo: 0754028-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754028-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA BARBOSA SANTANA AGRAVADO: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANA BARBOSA SANTANA contra decisão proferida na ação de reintegração de posse c/c cobrança ajuizada pela agravada LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO S/A, que deferiu a liminar reitegratória do automóvel WV/POLO HL AB, 2023/2024, placa SWM 9I76. A agravante sustenta, em síntese, a ausência de constituição regular da mora e, por consequência da caracterização do esbulho, uma vez que a notificação enviada pela agravada retornou com a informação de “endereço insuficiente”. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento a tais requisitos, notadamente a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a agravada promove ação de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de locação entabulado com a agravante, alegando a ocorrência de mora e outros descumprimentos contratuais. A liminar foi deferida, sob o fundamento de que restou comprovada a propriedade do veículo e a ausência de interesse da ré, ora agravante, em promover o pagamento do débito. Com efeito, os artigos 560, 561 e 562 do CPC preceituam: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. (...)” A agravante sustenta, no entanto, que não foi regularmente notificada da mora e, portanto, não estaria comprovado o esbulho. De fato, a notificação enviada com aviso de recebimento retornou com a informação de endereço insuficiente (ID 67406607). No entanto, a mora em contrato de locação, em que a obrigação do pagamento dos alugueres é líquida e com termo certo, ocorre na modalidade ex re, ou seja, independe de qualquer ato do credor para se constituir de pleno direito. Depois, a notificação enviada ao endereço constante do contrato deve ser considerada válida para fins de comprovação da constituição da mora, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, pois não se poderia impor ao locador o ônus de arcar com a desídia do locatário, que fornece endereço incompleto. Nada obstante, o contrato firmado entre as partes previa expressamente que o inadimplemento de quaisquer das obrigações do locatário caracterizaria esbulho, a autorizar a reintegração de posse (cláusula 18 – ID 67406606). Ademais, a agravante comparece espontaneamente aos autos, dando-se por citada, e não nega o descumprimento das cláusulas, inclusive do pagamento das multas de trânsito, tampouco oferece a purgação da mora, o que confirma o esbulho e a perda da posse. Assim, estando a inicial devidamente instruída, e não tendo a agravante demonstrado fato impedido do direito postulado, deve ser mantida a decisão que ordenou a reintegração liminar de posse. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator